Tribunal: TJPA
Processo: 0807684-44.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807684-44.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CORRENTAO COMERCIO LTDA - ME, JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA, GENI DE ALMEIDA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO, EM MOMENTO POSTERIOR A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE –
qualquer medida expropriatória, ou pedido de nova avaliação, deve ser suscitada e decidida pelo Juízo de origem, a quem cabe os atos executórios, sob pena de subversão de competência funcional de outro Juízo – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PELA PERDA DE OBJETO EM CASOS ANÁLOGOS – EMPRESA AGRAVANTE SUBMETIDA, EM MOMENTO POSTERIOR, A JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PONTO QUE REFORÇA A IMPOSSIBLIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PELO JUÍZO DA 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
CORRENTÃO COMERCIO LTDA – ME
,

contra a Decisão Interlocutória de ID nº.

6032068
, de lavra Exmo. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, nos seguintes termos:

“Em análise perfunctória dos autos de origem e dos fundamentos recursais,
verifica-se a ausência da probabilidade do direito, sendo este requisito legal exigido para a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Da detida análise dos autos, constata-se que o laudo pericial apresentado ao id. 22466276 dos autos de origem, em suas 107 (cento e sete) páginas, acompanhadas de anexos, informou o valor de mercado dos imóveis avaliados expondo de forma pormenorizada os métodos utilizados em sua análise.
Observa-se que o
expert,
para chegar conclusões apresentadas, levou em consideração as características individuais de cada imóvel avaliado, inclusive o fato de alguns destes estarem localizados em áreas alagadiças, com a influência de cheias de rios da região e em áreas de preservação permanente.
Neste sentido, exemplificativamente, como exposto pelo perito na manifestação de id. 25495158, o imóvel de matrícula 40.241 está inserido em área alagada do rio Itacaiúnas, área com declívio ao fundo, alagadiço, sem infraestrutura e o imóvel de matrícula 44.397 mantém declívio acentuado, detém área de reserva florestal, é alagadiço e contém córrego de um quilômetro percorrendo o centro do imóvel em toda a sua extensão, sendo estes fatores que contribuíram para a sua depreciação.
Ressalte-se, ainda, a pouca diferença existente entre a avaliação pericial homologada pelo interlocutório recorrido e a realizada pelos oficiais de justiça ao id. 6270250, reforçando-se a confiabilidade dos números apresentados no laudo impugnado pelos Recorrentes.
Verifica-se, portanto, que nas suas razões recursais os Agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos do laudo pericial apresentado, não se podendo falar na existência de probabilidade do direito apta a autorizar a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
ISTO POSTO,
INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO”
(grifos nossos).

Em sede de Agravo Interno, o agravante reiterou que os reflexo econômicos da pandemia de COVID-19 promoveu alteração no preço dos imóveis avaliados. Juntou precedentes deferimento nova avaliação.

Questionou-se, também, o fato de o perito ter apresentado tabela com valores de mercado de imóveis consultados na região e nas mesmas condições dos avaliados, e quase todos com valores fixado bem acima daqueles estabelecidos pelo perito judicial.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
(ID nº.
5999998
)
e ao agravo interno (ID nº.
17991791).

Alegou-se, em suma, que não há nenhuma mácula no trabalho realizado pelo perito judicial e que
o mero inconformismo dos agravantes não tem o condão de afastar a legitimidade e veracidade de laudo oficial. Ao fim, pugnou-se pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O presente feito encontra-se pronto para julgamento, uma vez que devidamente contrarrazões, razão pela qual entendo prejudica a análise do Agravo Interno e passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Em análise do processo originário, verificou-se que a carta precatória impugnada (proc. nº. 0803582-94.2018.8.14.0028)
foi encerrada, uma vez que devidamente cumprida, em 21 (vinte e um) de novembro de 2021
, senão vejamos:

“Diante da não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a Decisão de ID 26996063, permanecem inalteradas as suas conclusões.

No que se refere ao aditamento da Carta Precatória e respectivos pleitos de nomeação de Leiloeiro Judicial para expropriação dos bens perante este Juízo, passo a discorrer.

Nos cânones do art. 882 do Código de Processo Civil, o Leilão deve ocorrer, preferencialmente, pelo meio eletrônico e, apenas diante da sua impossibilidade, deve-se enveredar pela modalidade presencial.

Ademais, os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1º, do Código Fux (CPC/2015), têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes, reduzir custos e agilizar processos de execução, primando pelo atendimento dos princípios da publicidade, da celeridade e da segurança.

Tal modelo de Leilão revela maior eficácia diante da inexistência de fronteiras no ambiente virtual, permitindo que o Leilão Judicial alcance um número incontável de participantes em qualquer lugar do País, além de propiciar maior divulgação, baratear o processo licitatório e ser infinitamente mais célere em relação ao leilão presencial, rompendo trâmites burocráticos e agilizando o processo de venda do bem objeto de execução.

Aliás, destaca-se que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 236/2016, regulamentando os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, dispondo, em seu art. 16, que os bens penhorados serão oferecidos em site designado pelo Juízo da Execução (art. 887, § 2º), com descrição detalhada e preferencialmente por meio de recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação.

No caso dos autos, o Juízo da Execução (36ª Vara Cível de São Paulo/SP) possui inegável aparato para realizar a expropriação eletrônica dos bens, muito mais, inclusive, que este Juízo (que apenas processou a Carta Precatória para avaliação dos imóveis).

Desta feita, a competência para realizar a alienação judicial eletrônica aqui pretendida é do Juízo da Execução/Deprecante, sendo absolutamente irrelevante o fato de os bens situarem-se nesta Comarca de Marabá/PA.

A propósito, colaciono precedente da
1ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça,
originário, inclusive, do Tribunal de Justiça Paulista, ora Deprecante: [...].

Inviável, portanto, acolher os pleitos de IDs 27357888, 29473848 e 32927127, bem como dar cumprimento ao aditamento da Carta Precatória a fim de que este Juízo realize a expropriação dos bens.

Assentes tais premissas,
com supedâneo nos arts. 879 e seguintes do Código de Processo Civil,

INDEFIRO os requerimentos de IDs 27357888, 29473848 e 32927127, bem como DEIXO de cumprir a Missiva Judicial aditada em ID 27357890,

haja vista competir ao Juízo da Execução/Deprecante realizar a alienação judicial dos bens,
encerrando, por conseguinte, o propósito desta Carta Precatória.

Devolvam-se os autos à origem com as homenagens de estilo. Em seguida, dê-se baixa na distribuição
” (grifos nossos).

Há, inclusive,
certidão de devolução de ID nº.
39844454
e arquivamento definitivo
, em 03 (três) de novembro de 2021.

Vê-se que, após o encerramento da Carta Precatória,
qualquer medida expropriatória, ou pedido de nova avaliação, deve ser suscitada e decidida pelo Juízo de origem
, a quem cabe os atos executórios,
sob pena de subversão de competência funcional de outro Juízo.

Reforçando os argumentos expostos, atente-se para os seguintes julgados:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CARTA PRECATÓRIA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO ESTIPULADO.
DEVOLUÇÃO DA PRECATÓRIA. PERDA DO OBJETO
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MUNICÍPIO E DETERMINANDO QUE O EXEQUENTE ANEXASSE AOS AUTOS O ESPELHO DO IPTU NO PRAZO DE TRINTA DIAS. INTERESSADO QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO ESTIPULADO. CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-RJ - AI: 00913339620218190000 2021002119388, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022) (grifos nossos)
.

DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DEPRECANTE –
PLEITO DE DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA AO JUÍZO DEPRECANTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO
– DEVOLUÇÃO ATENDIDA, ENCONTRANDO-SE OS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA CÍVEL N. 0024437-91.2017.8.16.0001
ARQUIVADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INC. III, DO CPC, C/C ART. 182, INC. XIX, DO RITJPR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

(TJ-PR - AI: 00261096920198160000 Curitiba 0026109-69.2019.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Mauro Bley Pereira Junior, Data de Julgamento: 06/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2022) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DO RECURSO
. Considerando que o juízo deprecante informou ao deprecado que houve perda do objeto da carta precatória, resta prejudicado o exame do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento à referida carta.
Prejudicado o exame do agravo de instrumento por perda de objeto.
(Agravo de Instrumento Nº 70079176830, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 08/04/2019) (TJ-RS - AI: 70079176830 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 08/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) (grifos nossos).

Por fim, os argumentos esposados ainda foram reforçados por petição juntada aos autos de origem, no sentido de que
a execução originária foi atraída para o Juízo universal
, após a decretação de recuperação judicial da empresa agravante. Logo, inviável a 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá tomar qualquer medida referente à avaliação dos bens.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO

de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por manifesta perda de objeto superveniente.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024